Tribunal: TJMT
Processo: 1008691-23.2022.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008691-23.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THAINA ALMEIDA MATSUDA - CPF: 058.755.001-58 (RECORRIDO), VOLNEI LORENZZON - CPF: 394.078.450-87 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), MARIANA ROZA LORENZZON - CPF: 055.405.081-14 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (RECORRENTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0006-66 (RECORRENTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0006-66 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MARIANA ROZA LORENZZON - CPF: 055.405.081-14 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), THAINA ALMEIDA MATSUDA - CPF: 058.755.001-58 (RECORRENTE), VOLNEI LORENZZON - CPF: 394.078.450-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONVERSÃO DE CONSÓRCIO PARA FINANCIAMENTO. INFORMAÇÃO DE APROVAÇÃO. PAGAMENTO DE FRETE. EMISSÃO DE NOTA FISCAL. POSTERIOR NEGATIVA DO FINANCIAMENTO. MOTOCICLETA NÃO ENTREGUE. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA
MALSUCEDIDA.
PROCON. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ARBITRADO. DISSOCIAÇÃO. EXCESSO EVIDENCIADO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.
ASTREINTES
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. AFASTAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O juízo
a quo
bem analisou a matéria fático-probatória pelo enredo em que se desenvolveu a relação contratual e, ao final, resultou em quebra da expectativa.

Os fatos tratam da conversão de um consórcio para financiamento, sendo, em um primeiro momento, aprovado para aquisição de motocicleta, com o pagamento do frete e a emissão da nota fiscal; no entanto, já no momento da entrega, sobreveio a informação de negativa do financiamento e o cancelamento da transação.

2. Falha na prestação de serviços evidenciada pelo compartilhamento de informação de aprovação do financiamento com a emissão de nota fiscal e pagamento do frete para entrega do bem, com posterior informação de negativa e cancelamento da nota e não entrega do bem.

3. O mero descumprimento contratual e existência de vício/defeito no produto ou serviço não caracterizam, por si só, a ocorrência dos danos morais. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade, como se afigura no feito em apreço, considerando as tentativas administrativas, inclusive no PROCON, envidadas, sem sucesso.

4. Caracterizado o dever de reparar pelos danos materiais e morais.

5. Adequação do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

6.
A ausência de intimação pessoal enseja o afastamento da exigibilidade da multa fixada a título de cumprimento da obrigação de fazer. Súmula 410/STJ.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial para:

“[...]

CONVERTER a presente ação em perdas e danos;

DECLARAR rescindido
o consórcio
firmado entre as partes
e o financiamento
;

CONDENAR a parte Reclamada Moto Campo na obrigação de restituir à autora o frete valor total de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), acrescido de juros de mora de 1%, desde a citação, e correção monetária a partir do pagamento;

CONDENAR as reclamadas de forma solidaria a efetuarem a devolução imediata dos valores pagos a
titulo
de
consórcio
, de forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC a contar da data do pagamento de cada parcela e juros de 1% ao mês a contar da citação.

PROCEDER a liberação dos valores depositados nos autos em favor da parte autora;

CONDENAR as reclamadas de forma solidária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

CONDENAR as reclamadas de forma solidaria na obrigação de pagar a multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em razão do descumprimento da decisão liminar.

[...]”

MOTO CAMPO LTDA
, em suas razões recursais, invoca obrigação impossível de ser cumprida e o afastamento das
astreintes
(i); mero inadimplemento contratual; alternativamente, redução do
quantum
indenizatório.

BANCO HONDA S/A.,
em suas razões, atribui culpa exclusiva da parte recorrente que gerou o cancelamento da proposta de conversão do consórcio em financiamento (i). Defende, ainda, a inexistência de danos morais (
ii
), as regras relacionadas à restituição dos valores após o cancelamento da cota (
iii
), inaplicabilidade da multa cominatória (
iv
). Alternativamente, a redução do valor indenizatório (v).

Contrarrazões ofertadas pela parte autora.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1008691-23.2022.8.11.0037

Polo Ativo

BANCO HONDA S/A. e outros

Polo Passivo

THAINA ALMEIDA MATSUDA e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Trata-se da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais c/c pedido liminar ajuizada por
THAINA ALMEIDA MATSUDA
em face de
BANCO HONDA S.A
e
MOTO CAMPO LTDA
, todos qualificados nos autos em epígrafe, em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional para determinar a entrega da motocicleta objeto do contrato de financiamento e nota fiscal, para suspender a exigibilidade das parcelas n°24, 25 e 26 do consórcio proposta n°26755729-9 e para determinar a emissão das parcelas do financiamento a partir de 18/09/2022, no valor mensal de R$474,00(...), sem a incidência de juros.

Alega, em síntese, que a autora firmou proposta de adesão a grupo de consórcio em 21/09/2020, formalizada pela proposta n°26755729-9, em 60 parcelas de R$275,00(...), para aquisição da motocicleta marca/modelo Honda Biz 125.

Sustenta que optou em migrar seu consórcio n°26755729-9 para o financiamento n°9778406-1, no valor de R$ 13.430,59(...), em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$474,00(...), para aquisição da motocicleta marca/modelo CG 160 FAN (CBS), ANO/MODELO 2022/2023,
sob orientação da segunda reclamada Moto Campo LTDA.

Afirma que as parcelas n°24, 25 e 26 não foram pagas por orientação da segunda reclamada Moto Campo LTDA, até a regularização da portabilidade do consórcio perante o primeiro Reclamado Banco Honda S.A.

Aponta que o financiamento foi aprovado em 18/08/2022, que efetuou o pagamento do frete em 19/08/2022, no valor de R$1.400,00(um mil e quatrocentos reais), que a nota fiscal foi emitida em 29/08/2022 e que a motocicleta não foi entregue em razão do cancelamento unilateral do processo de financiamento.

Afirma que tentou solucionar a controvérsia administrativamente, em especial com a entrega da motocicleta, mediante reclamação no Procon, no entanto não obteve êxito.

Vieram os seguintes documentos: Proposta de Adesão de Consórcio (id. n°102937241); Comprovante de Pagamento (id. n°10297242); Proposta de Financiamento de Consórcio (id. n°102937243); Resposta Proposta Financiamento (id. n°102937244); Nota Fiscal (id. n°102937246); Conversas de
Watsapp
(id. n°102937248 e id. n°102937251) e demais documentos indispensáveis para a propositura da ação.

Fora deferida a medida liminar determinando a entrega do bem a parte autora, bem como a suspensão das cobranças das parcelas 24, 25 e 26 do consórcio, sob pena de multa.

A parte autora depositou em juízo o valor das parcelas 24, 25 e 26, bem como, referente ao financiamento.

Em sede de defesa a reclamada Moto Campo Ltda alega a necessidade de revogação da medida liminar uma vez que a autora possuía restrições em seu nome junto aos órgãos de restrição ao crédito e a sua ilegitimidade passiva. No mérito alega ausência de responsabilidade uma vez que o que impossibilitou a migração do plano foi a restrição em seu nome, inexistência do ato ilícito, ausência de danos morais, requerendo ao final a improcedência total da ação.

O reclamado Banco Honda alegou que a parte autora deixou de efetuar o pagamento do consórcio, o que impossibilitou a migração para o financiamento. Afirma que o contrato 2650209 encontra-se cancelado. Afirma que a Autora ao deixar de adimplir com suas parcelas financeiras motivou o cancelamento, razão pela qual o pleito merece ser julgado improcedente. Por fim, alega ausência de danos morais.

Houve apresentação de impugnação.

A questão em apreço configura relação de consumo, enquadrando-se a parte autora no conceito de consumidor, descrito no artigo 2º do CDC, e a ré no de fornecedor, nos termos do artigo 3º do mesmo diploma legal, aplicando-se, assim, as normas previstas na Lei nº 8.078/90.

Pois bem. Inicialmente verifico que as reclamadas informaram ser impossível o cumprimento da medida liminar, diante da impossibilidade de entregar a motocicleta, dado o cancelamento do contrato de financiamento. Desta forma, entendo pela conversão da presente ação em perdas e danos.

A parte autora comprovou que foi induzida pela preposta da ré Moto Campo a migrar do consórcio para o financiamento, bem como, informou que
o mesmo
havia sido aprovado e que a autora não precisaria pagar a parcela 24 do consórcio, já que havia sido aprovado a migração para o financiamento
.

Ademais, o réu Banco Honda insiste em alegar que o financiamento foi negado porque a autora possuía restrições, ocorre que o extrato juntado aos autos é de pessoa estranha ao processo, ou seja, da irmã da autora, não havendo que se falar em restrições no nome da parte autora. Assim,
não restou comprovado o motivo pelo qual o processo de transferência fora cancelado após aprovação, pelas reclamadas
.

A reclamante comprova a aprovação do financiamento em 18.08.2022 (id.
102937244
) e que no dia 19/08/2022 efetuou o pagamento no valor de R$ 1.400,00 referente ao frete (id.
102937242
). Desta forma, entendo que
a culpa por todo o ocorrido foi das reclamadas, que ofereceram a troca do consorcio para financiamento, aprovaram o financiamento, receberam pelo frete, suspenderam o pagamento do consórcio e após cancelaram toda a tratativa de forma unilateral
.

E, por isso, deve ser atribuída às reclamadas a culpa pela rescisão da avença, uma vez que descumpriram as normas do contrato e da lei.

É cediço que quando existe o pedido de desistência do grupo por parte do consorciado, a regra é que ele deve esperar até o final do prazo para reaver o que pagou, uma vez que isso prejudicaria os demais integrantes do grupo.
No entanto, no caso dos autos, o descumprimento do contrato se deu por culpa das requeridas, consoante narrado acima
, limitando-se as reclamadas alegarem culpa da autora diante da restrição do seu nome.

Nesse diapasão,
uma vez
comprovada a rescisão do contrato em debate por culpa exclusiva das reclamadas
, deve ser devolvido à autora todo o valor pago, sem o desconto das taxas de adesão e administração, prêmio de seguros, fundo de reserva, cláusula penal, juros e multa por eventual atraso de pagamento e qualquer outra verba
.

[...]”

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo de direito (art. 373, CPC).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (art. 6º, VIII, do CDC) -
ope
judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

O juízo
a quo
bem abordou o quadro fático-probatório. O que se verifica dos autos é que ocorreu falha na prestação de serviços na medida em que a parte requerente, seguindo todas as orientações das requeridas, procedeu com a conversão do consórcio para financiamento, recebeu confirmação de aprovação pelas requeridas e, posteriormente, quando já da entrega do bem, foi surpreendida com a informação de negativa do financiamento, o que resultou no cancelamento do contrato.

A alegação de culpa exclusiva da parte recorrida não se sustenta pelo contexto narrado, tendo sido adotadas todas as medidas que lhe cabiam.
Não há dúvidas que a concessão de crédito está
adstrita
ao critério de autonomia da instituição financeira; todavia, a situação se delineia de forma distinta
em que incutiu a aprovação, h
ouve, assim, a indução ao erro.

Nestes termos deve ser mantida a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços de ambas as empresas,
conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e atrai o dever de indenizar.

O
dano material
está devidamente subsidiado pelo comprovante de pagamento e ausência de restituição. De fato, a rigor, a devolução em cota de consórcio ocorre na finalização do grupo, entretanto, a situação aqui retratada é distinta (
sui generis
), como se disse,
pois
houve a conversão em financiamento e, posteriormente, o cancelamento.

No campo dos
danos morais
, grosso modo, o mero descumprimento contratual e existência de vício/defeito no produto ou serviço não caracterizam, por si só, a sua ocorrência.
Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese dos autos, a parte consumidora mostra as tentativas administrativas envidadas, todos os transtornos, sem a solução, circunstâncias que ilustram a frustração da expectativa e traduzem em um rompimento de confiança, inata ao vínculo de pactuação.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Julgados desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA VIA INTERNET. CANCELAMENTO. ESTORNO NÃO REALIZADO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. FATO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecedora de serviços que compõe a cadeia de fornecedores, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos (art. 14, CDC).

Restando demonstrado as tentativas de resolução pela via administrativa, referente ao estorno da compra cancelada, não atendidas pela Reclamada, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

Recurso parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1010516-47.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA CANCELADA – AUSÊNCIA DE ESTORNO DOS VALORES ADIMPLIDOS – BUSCA INFRUTÍFERA DO CONSUMIDOR PARA RESOLVER O PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Incontroverso o cancelamento de compra, não sendo, porém, realizado o estorno de valores, em que pese o consumidor tenha solicitado na via administrativa.

O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, mesmo diante das reclamações do cliente, este viu por frustrado a tentativa de reaver numerário que faz jus, sendo obrigado a ingressar com demanda judicial a fim de receber o que lhe é de direito.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1016391-53.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório
há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a extensão do dano.

Relativa
a

multa por descumprimento da liminar
(astreintes), em análise, não houve a expedição de intimação pessoal, c
onforme dispõe a Súmula 410/STJ: “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”.

O entendimento impresso permanece
incólume
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o advento do atual Código de Processo Civil (2015).

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ.

1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (
EREsp
1.360.577/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial,
DJe
7.3.2019).

2. "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento sumulado reconhecendo que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer" (enunciado da Súmula 410 do STJ), ao passo que o e-mail enviado à executado não substitui a intimação pessoal a ser realizada pelo judiciário" (
AgInt
no
AREsp
1.470.751/SP, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
30.9.2019) 3. Agravo Interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 1.965.390/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2022,
DJe
de 23/6/2022)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EN. 3/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ASTREINTES.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES TANTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 QUANTO NA DO CPC/2015
. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PRECLUSÃO 'PRO JUDICATO'. INOCORRÊNCIA. TEMA 706/STJ.

1. Controvérsia acerca da execução de astreintes arbitradas no curso de ação demolitória.

2. Nos termos da Súmula 410/STJ: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

3. Possibilidade de aplicação da referida súmula na vigência do CPC/2015, conforme precedente específico da Corte Especial.

4. Caso concreto em que não houve intimação pessoal do devedor, sendo de rigor a declaração de inexigibilidade das astreintes,
ex
vi da Súmula 410/STJ.

5.
Distinção entre a intimação do advogado para a prática de atos processuais, e a intimação da parte para a prática de atos materiais, não havendo falar em intimação tácita da parte em virtude da anterior intimação do advogado
.

6. Nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 706/STJ, "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada".

7. Descabimento da alegação de preclusão das astreintes no caso concreto.

8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(
AgInt
no REsp n. 1.753.080/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021,
DJe
de 10/3/2021)

Ainda:
AgInt
no REsp n. 2.019.036/PR, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 5/12/2022,
DJe
de 7/12/2022;
AgInt
no REsp n. 2.002.596/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022,
DJe
de 26/10/2022.

De forma semelhante, julgados das Turmas Recursais deste Estado em suas três composições:

IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – ASTREINTES – NULIDADE INTIMAÇÃO – SUMULA 410 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Sumula 410 do STJ.

(N.U 1002688-25.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSENTE INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE – SÚMULA N° 410 DO STJ – ASTREINTES INEXIGÍVEIS - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravante pleiteia a exigibilidade das astreintes, argumentando que a requerida foi intimada eletronicamente para cumprimento da liminar.

2. O Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n° 410 dispõe que:

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

3. Analisando detalhadamente os autos, constata-se a ausência de intimação pessoal da parte reclamada para cumprir a obrigação de fazer, nos moldes da Súmula n° 410 do Superior Tribunal de Justiça, o que implica no reconhecimento da inexigibilidade das astreintes.

4. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ (
EREsp
1360577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018,
DJe
07/03/2019) e AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA AFASTAR A COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO (
AgInt
no REsp n. 1.942.092/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022,
DJe
de 6/3/2023.)”

5. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSENTE INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - SÚMULA 410 DO STJ - MULTA INEXIGÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (N.U 1005682-20.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024).”

6. Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um
a
cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

7. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

8. Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1011121-50.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024,
Publicado
no DJE 15/08/2024)

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RETIRADA DE FANPAGE. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” (Súmula 410 STJ).

As disposições do enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça devem ser aplicadas, inclusive nos processos que tramitam no Juizado Especial.

Na hipótese dos autos, ausente comprovação da intimação pessoal da parte executada, sequer há falar na incidência da multa, pois o prazo concedido para cumprimento da ordem judicial nem mesmo teve início.

(N.U 8042200-36.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023,
Publicado
no DJE 09/10/2023)

Desta feita, considerando a ausência de intimação pessoal deve ser afastada a multa por descumprimento da obrigação da liminar.

Por fim, acerca da
obrigação de fazer e a alegada impossibilidade de cumprimento
, já houve a conversão em perdas e danos, por isso, prejudicado neste capítulo.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU A ELES PARCIAL PROVIMENTO
para: a) reduzir o valor arbitrado a título de reparação por danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b) afastar a multa aplicada (astreintes).
Incólumes
os demais termos da sentença.

Ante o êxito recursal, deixo de arbitrar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024